Tribunal: TJMT
Processo: 1009057-47.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1009057-47.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE PARANATINGA
IMPETRANTE(S): THIAGO ALMEIDA MORATO MENDONÇA – DEF. PÚBLICO
PACIENTE(S): ERIC CLAYTO BOTELHO DE FREITAS
Vistos,
Os autos foram encaminhados a este magistrado por sorteio.
Todavia, verifica-se possível prevenção do i. Des. Rui Ramos Ribeiro, por ter sido o relator do HC no 1932-32.2019.8.11.0044 (ID 40339452).
Nessa hipótese, identifica-se que a competência para julgar este Habeas Corpus incumbe ao referido magistrado, por prevenção, à luz do art. 80, § 1o, do RITJMT, in verbis:
“A distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus, de medidas cautelares, do recurso cível e criminal, torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide, e a distribuição do inquérito, bem como a realizada para efeito da concessão da fiança, ou de decretação da prisão preventiva, ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa, prevenirá a ação penal.”
Com essas considerações, DETERMINA-SE a redistribuição deste Habeas Corpus ao i. Des. Rui Ramos Ribeiro, ressalvado entendimento contrário de sua Ex.a.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de abril de 2020.
Des. MARCOS MACHADO